Tribunal: TJES
Processo: 5003465-89.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003465-89.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: TIM S.A. e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por TIM S.A. em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do PROCON e deu parcial provimento ao recurso da embargante para reduzir a multa administrativa imposta. Alegação de omissão quanto à fixação do percentual dos honorários de sucumbência e à violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na redução da penalidade, bem como prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos as instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre: (i) os critérios de fixação dos percentuais dos honorários de sucumbência; e (ii) a suposta violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado foi claro ao fixar os honorários de sucumbência com base nos percentuais previstos no §3º do art. 85 do CPC/2015, não havendo omissão quanto a esse ponto.
4. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade foi amplamente examinada no acórdão, que justificou a redução da penalidade administrativa, com base no art. 57 do CDC e no art. 28 do Decreto nº 2.181/97. A ausência de menção expressa ao art. 2º da Lei nº 9.784/99 não configura omissão relevante.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero prequestionamento de dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Embargos de declaração rejeitados.

"Tese de julgamento: Não há omissão no acórdão quanto aos critérios de fixação dos percentuais de honorários de sucumbência, nem quanto à aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na redução da multa administrativa."

"Dispositivos relevantes citados": CPC/2015, art. 85, § 3º; CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 28.
"Jurisprudência relevante citada": STJ, AgInt-REsp 1.859.763; STJ, AgInt-REsp 1.839.129.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
TIM S.A.
em face do acórdão proferido por esta colenda Câmara, no qual, por maioria dos votos, foi rejeitada a preliminar de ausência de fundamentação do Embargado,
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
e, no mérito, foi NEGADO PROVIMENTO ao apelo do PROCON e DADO PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da TIM, ora Embargante, de forma a reduzir para 50.000 (cinquenta mil) VRTE’s a penalidade contra ela aplicada, ficando prejudicada a remessa.

A embargante sustenta, em suas razões (ID 8941467), que o v. acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar os seguintes pontos relevantes: (i) fixação do percentual de honorários de sucumbência; e (ii) violação ao princípio da razoabilidade/proporcionalidade na aplicação da penalidade, a qual considera excessiva mesmo com a redução aplicada no julgado. A Embargante busca, ainda, o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Em contrarrazões, o
PROCON
(ID 9418774) defende a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8º do CPC, alegando exorbitância na sua aplicação, bem como existência de omissão no que tange a necessidade de observância ao princípio da razoabilidade/proporcionalidade, porém, no sentido de majorar a penalidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
TIM S.A.
em face do acórdão proferido por esta colenda Câmara, no qual, por maioria dos votos, foi rejeitada a preliminar de ausência de fundamentação do Embargado,
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
e, no mérito, foi NEGADO PROVIMENTO ao apelo do PROCON e DADO PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da TIM, ora Embargante, de forma a reduzir para 50.000 (cinquenta mil) VRTE’s a penalidade contra ela aplicada, ficando prejudicada a remessa.

A embargante sustenta, em suas razões (ID 8941467), que o v. acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar os seguintes pontos relevantes: (i) fixação do percentual de honorários de sucumbência; e (ii) violação ao princípio da razoabilidade/proporcionalidade na aplicação da penalidade, a qual considera excessiva mesmo com a redução aplicada no julgado. A Embargante busca, ainda, o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Em contrarrazões, o
PROCON
(ID 9418774) defende a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8º do CPC, alegando exorbitância na sua aplicação, bem como existência de omissão no que tange a necessidade de observância ao princípio da razoabilidade/proporcionalidade, porém, no sentido de majorar a penalidade.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos da embargante e do embargado, não resta evidenciada omissão ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

Como se pode observar, os presentes embargos de declaração, foram opostos com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do CPC/2015, devendo ser analisados à luz dos critérios estabelecidos para o seu cabimento e, como é cediço, os embargos de declaração são admitidos quando houver no julgado obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Na hipótese, cumpre destacar que o v. acórdão embargado foi claro ao estabelecer os percentuais da sucumbência
na forma do §3º do art. 85 do CPC
, que são:

“(...) § 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I
-
mínimo de dez e máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II
-
mínimo de oito e máximo de dez por cento
sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
;

III
-
mínimo de cinco e máximo de oito por cento
sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos
;

IV
-
mínimo de três e máximo de cinco por cento
sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos
;

V
-
mínimo de um e máximo de três por cento
sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos
. [...]” (destaquei)

Assim, resta claro que foram estabelecidos os percentuais de sucumbência, não havendo qualquer omissão quanto ao ponto.

De igual forma, no que se refere à segunda alegação de omissão, referente à aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, também entendo que não procede. O acórdão embargado analisou amplamente a aplicação desses princípios ao caso ao justificar a redução da multa administrativa com base nos parâmetros do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 28 do Decreto n. 2.181/97. A simples ausência de menção expressa ao art. 2º da Lei n. 9.784/99 não configura omissão relevante para fins de embargos de declaração, uma vez que os fundamentos subjacentes ao princípio invocado foram devidamente considerados. Ademais, ressalto, novamente, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Cabe registrar que o fato do julgador decidir com base em fundamentos diferentes dos que a parte entende como corretos não implica em omissão. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE NORMA FEDERAL SUJEITO À INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. 1. O conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada. 2. De modo similar,
não há omissão apenas porque a Corte não arrola dispositivos de Lei invocados pela parte. Se a conclusão jurídica do julgado esclarece o direito controvertido, ainda que incorreta, a decisão não pode ser tachada de omissa
. 3. A ausência de indicação do dispositivo de Lei Federal submetido a interpretação polarizada por tribunais diferentes à luz de base fática juridicamente similar inviabiliza o cotejo analítico dos acórdãos contrapostos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt-REsp 1.859.763; Proc. 2020/0021545-1; AM; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 04/05/2021; DJE 19/05/2021) [não existem destaques no original]

“[...] O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015,
não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada
.

[...]” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585) [não existem destaques no original]

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. NULIDADE NO ACÓRDÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07/STJ. FILIAL E MATRIZ. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. EXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS. LEGITIMIDADE DA MATRIZ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. MULTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.II -
A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade
. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de reconhecer a existência de nulidade no acórdão recorrido, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. lV - As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes e inscrições distintas no CNPJ, que lhes confere autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica. Precedentes. V - Os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a título de tributos pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a indébitos de suas filiais. Precedentes. VI - Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Códigode Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do Estatuto Processual civil de 2015), porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal. VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 1.839.129; Proc. 2019/0215780-6; SP; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 19/11/2021) [não existem destaques no original]

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Dessa forma, entendo que os presentes embargos de declaração devem ser rejeitados, por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. O recurso se revela como mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível por meio de embargos de declaração.

Ante o exposto
,
rejeito os embargos de declaração
opostos por
TIM S.A.
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar